Tribunal: TJMT
Processo: 1035501-23.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035501-23.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 24.680.779/0001-00 (EMBARGADO), CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 036.792.908-29 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA CAMARA MAAZE - CPF: 025.512.614-06 (ADVOGADO), ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - CPF: 620.303.374-04 (ADVOGADO), CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CUMULATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, para
reformar a sentença e julgar o feito extinto, sem resolução do mérito
, em virtude do cancelamento administrativo da CDA, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em saber: (i) se a condenação ao pagamento de honorários implica duplicidade; (ii) se os honorários devem ser fixados com base na equidade; (iii) se é aplicável a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há duplicidade de honorários, pois a autonomia dos embargos à execução e da execução fiscal permite a fixação cumulativa, conforme o Tema 587, do STJ.

4. A fixação por equidade é incabível, considerando que o valor da causa ou do proveito econômico não foi irrisório.

5. O art. 90, § 4.º, do CPC não se aplica, pois não houve simultaneidade no reconhecimento e cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública.

6. O princípio da causalidade orienta a atribuição de honorários, responsabilizando o ente público pelos custos da defesa necessária à nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a fixação cumulativa de honorários em execução fiscal e embargos à execução fiscal, observados os limites legais, quando a Fazenda Pública deu causa à instauração do processo, nos termos do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 10, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.520.710/SC, Tema 587; STJ, REsp n.º 1.076.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 234155160), que DEU PROVIMENTO ao apelo de
DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA
, para reformar a sentença e julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
,
nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1035501-23.2022.8.11.0041 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 223515702):

“Vistos.

Trata-se de embargos à execução fiscal proposto por DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos referem-se à execução fiscal nº 1008082-28.2022.8.11.0041.

A parte embargante insurge-se quanto a cobrança em curso na referida execução fiscal, aduzindo que a decadência para a constituição dos créditos em cobrança, bem como a ilegitimidade dos sócios para integrarem a CDA e a nulidade da CDA por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, por total ausência de processo administrativo que o regularmente apure.

O ente embargado apresentou impugnação, pugnando pela sua improcedência.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Trata-se de embargos à execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa de n° 2021449363, que tem como embasamento a infração “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA”.

Pois bem. A análise das alegações de fato e de direito apresentadas por ambas as partes, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, levam à imperiosa conclusão pela integral improcedência dos embargos.

Inicialmente, suscita a embargante a decadência para a constituição dos créditos em cobrança. Em que pese os argumentos nos quais se fundam o pedido, não há que se falar na ocorrência da decadência no caso em tela.

Acerca do prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário, estabelece o art. 173 do CTN o prazo quinquenal para a sua efetivação, contados na forma dos seus incisos. Neste sentido:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

No caso em tela, a natureza dos tributos devidos leva a aplicação da referida norma, mormente a ausência de oportuna declaração e pagamento.

Quanto aos aspectos fáticos, verifica-se da CDA em execução que os créditos em cobrança são oriundos de fatos geradores que remetem ao mês de julho de 2012.

Deste modo, tem-se que o início da contagem do prazo decadencial para o lançamento dos créditos mais antigos iniciou-se em 01/01/2013, primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Nessa medida, o término do prazo para a constituição dos créditos ocorreria em 31/12/2018.

Ocorre que, em 23/11/2012, a Fazenda Estadual promoveu a lavratura do DAR nº 999/04.542.483-36, tendo se dado ciência à executada, que, em resposta, protocolou o processo administrativo tributário nº 5036964/2013 em 22/02/2013. O referido procedimento administrativo tramitou até 2021, onde fora apresentado parecer administrativo desfavorável à pretensão ali veiculada. Assim, não se verifica a decadência para a constituição dos créditos em execução.

Sobre o tema, é imperioso destacar os termos das conclusões externadas na súmula nº 622 do STJ, que esclarece acerca cessação da contagem do prazo decadencial para a constituição dos créditos. Neste sentido:

Súmula nº 622/STJ: A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Nesta medida, não há que se falar na concretização do prazo decadencial para a constituição dos créditos, na medida em que a notificação do lançamento se efetivou dentro do prazo legal, fazendo cessar a contagem do prazo.

Salienta-se que a constituição definitiva do crédito, efetivada tão somente em 09/05/2021, não infirma tal conclusão, na medida em que o referido lapso temporal entre o lançamento prévio e o lançamento definitivo se deu em cumprimento aos deveres constitucionais e processuais de contraditório e ampla defesa dentro do respectivo processo administrativo tributário, não se admitindo interpretação em desfavor da exequente por ter atendido aos referidos comandos legais.

Por todo o exposto, não prospera a alegada decadência.

Passo seguinte, insurge-se a embargante quanto a ilegitimidade passiva dos sócios e quanto a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título em execução.

Argumenta para tanto pela ausência dos requisitos autorizadores do art. 135 do CTN, bem como a ausência de instauração do respectivo procedimento administrativo tributário para o lançamento dos créditos, o que infirma seus direitos e garantias processuais.

Ocorre que, a despeito das alegações postas nos autos, a verificação da pertinência do alegado demanda a apresentação do respectivo procedimento administrativo tributário.

Isso porque a verificação dos requisitos do art. 135 do CTN para fins de responsabilização dos sócios demanda a análise dos termos do respectivo lançamento, de modo a permitir a presença ou não da sua hipótese de incidência.

Ademais, a argumentação acerca da ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título em execução pauta-se na ausência de instauração do referido procedimento administrativo tributário, elemento dissociado de qualquer respaldo probatório. Noutro giro, o que se vê dos termos da CDA em execução é a indicação do processo administrativo de nº 430749/54/28/2021, infirmando a referida alegação.

Destarte, não prospera a alegação nestes pontos, sendo a improcedência dos pedidos atinentes medida que se impõe.

Quanto ao mais, inexistem outras alegações que possam, no aspecto fático ou jurídico, afastar a higidez promovida na execução fiscal correlata, inexistindo ainda elementos que infirmem a higidez da CDA em execução.

Pelo exposto,
JULGO IMPRODECENTES
os presentes embargos à execução, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora dos embargos ao pagamento das custas processuais e ao pagamento na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorários sucumbenciais.

Translade-se cópia dessa sentença para os autos de execução fiscal correlata.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos, e rejeitados (ID. 223515708).

Em suas razões, a parte apelante afirma a necessidade da reforma da sentença, pois: “considerando o cancelamento da CDA 2021449363, bem como a extinção da Execução Fiscal nº 1008082-28.2022.8.11.0041, houve a perda do objeto dos presentes Embargos à Execução Fiscal, de modo que deve este Honrado Juízo, chamar o feito a ordem para extinguir a presente lide, condenando a Embargada nos ônus de sucumbência em seu desfavor, à luz do já pacificado entendimento no STJ (Súmula 153).”

Narra que, “admitindo a decadência, nos autos da Execução Fiscal nº 1008082-28.2022.8.11.0041 foi noticiado pela Exequente o cancelamento da CDA 2021449363, sendo prolatada sentença extinguindo a Execução Fiscal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/10/2023.”

De outro lado, pontua que o ESTADO DO MATO GROSSO deu causa ao ajuizamento da ação de execução fiscal e a interposição dos embargos à execução, devendo, portanto, arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em homenagem ao princípio da causalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“Por todo exposto, requer a Apelante que Vossas Excelências se dignem de conhecer o presente Recurso de Apelação,
e ato contínuo dê-lhe integral provimento para reformar
in totum
a sentença vergastada,
de modo a reformar a r. sentença proferida pelo MM. juízo a quo, extinguindo a presente lide e condenando a Embargada nos ônus de sucumbência em seu desfavor, à luz do já pacificado entendimento no STJ (Súmula 153).

Ainda, em congruências, requer a Apelante a condenação da Fazenda Pública em todos os ônus de sucumbência, especialmente em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC e art. 133 da CF, bem como ressarcimento de custas e demais despesas processuais arcadas pela Apelante.”

A parte apelada, em contrarrazões, requer desprovimento do recurso, com fundamento no fato de que a extinção da lide executória não decorre dos embargos à execução, mas sim do cancelamento administrativa realizado pela PGE em razão da ilegalidade do regime estimativa simplificada (ID. 223515718).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA contra a sentença proferida pelo juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
09.03.2022
,
a ação de execução fiscal n.º 1008082-28.2022.8.11.0041 em desfavor de DISBAC DISTR BATERIAS E COMPONENTES LTDA e dos corresponsáveis: EDSON MORORO MOURA, MOURA CONSULTORIA EMPRESARIAL E PART S.A, HELDER DE LIMA MOTTA, MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA MOURA e EDSON VIANA MOURA, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da infração n.º 24.1.26 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, com fato gerador em 07/2012, inscrito na CDA n.º 2021449363, cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$ 631.964,45 (seiscentos e trinta e um mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Citados, REDE MOURA PARTICIPACOES S.A (ID. 82440377) e HELDER DE LIMA MOTA (ID. 82425075), não comprovaram o pagamento da divida ou a garantia da execução, sendo deferido o pedido de penhora
online
(ID. 90468210)
,
resultando no bloqueio de R$ 631.964,45 (seiscentos e trinta e um mil e novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

No dia 29.07.2022, a parte embargante, ora apelante, apresentou a apólice de seguro garantia, no valor de
R$803.294,81 (oitocentos mil e três duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos),

com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução fiscal”, em 16.09.2022.

Na sequência, rejeitado o pedido de desbloqueio de dinheiro pertencente ao sócio, bem como declinada a garantia oferecida, consoante decisão de ID. 120416927, de 14.06.2023.

Ato contínuo, interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1018749-65.2023.8.11.0000,
no qual, indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 126416360), e, posteriormente, não conhecido, uma vez que prejudicado.

Já, na data de 18.09.2023, o ESTADO DE MATO GROSSO informa “o cancelamento da CDA,
requer-se a extinção deste processo de execução fiscal,
sem resolução do mérito e sem ônus para as partes,
com base no artigo 26 da LEF.”
(ID. 129328401).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
19.10.2023,
que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC, e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3.º, do CPC (ID. 132203877).

Em
26.10.2023,
certificado o trânsito em julgado, conforme documento de ID. 132892622.

Como dantes mencionado, os
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
foram distribuídos, em
16.02.2022,
e na exordial, argui a decadência para o lançamento do crédito tributário, a ilegitimidade passiva
ad causum
dos sócios e a nulidade da CDA (ID. 223514828).

Os embargos foram recebidos, no dia
14.03.2023,
suspendendo a ação de execução fiscal (ID. 223514844).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 223514846), e a parte autora, réplica (ID. 223515701).

Sobreveio, então, sentença, em
09.01.2024
, que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 223515702).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, os embargos à execução, a teor do disposto no art. 917, do CPC, constituem modalidade de defesa do executado na lide executiva – podendo o devedor alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou, até mesmo, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...) em que pese, possuir natureza autônoma de ação, é uma ação nitidamente desconstitutiva, da qual não se originam direitos, destinando-se unicamente a impedir, reduzir ou extinguir a própria execução anterior”.

Portanto, nessa perspectiva, embora os embargos à execução constituam ação autônoma, não é ele um processo independente, uma vez que mantém vínculo de acessoriedade com os autos da execução, de modo que, a extinção do executivo fiscal (no dia 19.10.2023), implica na perda do objeto dos embargos.

Desse modo, uma vez declarada a extinção do processo de execução, esvazia-se por completo o objeto dos embargos – ou seja, a extinção da lide executória.

Com efeito, considerando que os presentes embargos foram interpostos tão somente para que a parte embargante/executada pudesse se defender da execução promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, é certo que prejudicada análise do mérito do presente feito.

Nesse sentido, seguem os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA QUE RESOLVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC/1973, DADA A SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, PELO SEU CUMPRIMENTO. INDEPENDENTEMENTE, DA NATUREZA AUTÔNOMA, OU NÃO, DOS EMBARGOS, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE ESTES SE TRATAM DE DEMANDA DESCONSTITUTIVA QUE OBJETIVA A IMPEDIR, MINORAR OU EXTINGUIR UMA EXECUÇÃO E DA QUAL, NÃO SE ORIGINAM DIREITOS NOVOS. A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, TODAVIA, ESVAZIA POR COMPLETO O ESPECTRO DOS EMBARGOS. SUA SUPERVENIÊNCIA ENSEJA A APLICAÇÃO DO FATO NOVO PREVISTO NO ART. 462 DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL DE SARITUR LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão acerca da autonomia dos embargos à execução não altera a conclusão de que
a superveniente extinção, pelo cumprimento, da obrigação que se estava a executar, esvazia por completo o objeto dos embargos.

2. Sabe-se que os embargos são, apesar de possuir natureza de ação autônoma, o meio de defesa no processo de execução. Tal ação, todavia, é desconstitutiva negativa, objetivando a impedir, minorar ou extinguir a execução, a qual, uma vez cumprida, extirpa a finalidade dos embargos do devedor.

3. Correta, portanto, a declaração de prejudicialidade da Apelação contra a sentença dos embargos, declarada pela Corte local, no acórdão recorrido.

4. Recurso Especial de Saritur Ltda. a que se nega provimento.

(STJ – REsp n.º 1.033.505/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05.12.2019, DJe de 12.12.2019) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL – PAGAMENTO DO VALOR PERSEGUIDO - APELO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Recurso de Apelação interposto de sentença proferida em Embargos a Execução, se requerida a extinção do feito de base pelo exequente, haja vista a quitação do crédito pelo devedor.

(N.U 1000275-41.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DO OBJETO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Extinta a lide executiva sem julgamento do mérito, impõe-se, também, a extinção destes embargos à execução por perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito dos embargos.

(N.U 0005411-79.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)(grifo nosso)

Ademais, constatando-se que a extinção da execução se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da Fazenda Público (em outras palavras, pelo cancelamento administrativo da CDA em razão da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA), o embargado/exequente deve arcar com os honorários advocatícios.

Aliás, não é demais destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

Com relação ao
quantum
, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, consoante o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)” (grifo nosso)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que registro que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069
(Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou a suspensão da tramitação dos feitos.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
.

Além disso, deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para reformar a sentença e julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Além disso, condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pelo ente público (ID. 236246667) e pela parte embargante (ID. 238334679), os quais, conhecidos e rejeitados, sob os seguintes fundamentos (ID. 241651173):

“(...)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pelo ESTADO DE MATO GROSSO não vislumbro a alegada omissão, uma vez que, de acordo com as circunstâncias do feito, concluiu-se que a extinção da lide executória se deu pelo cancelamento administrativo da CDA (informado em
18.09.2023
pelo ente público – ID. 129328401 do proc. n.º 1008082-28.2022.8.11.0041), em razão da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, ou seja, após a distribuição dos embargos à execução, na data de
16.02.2022
, devendo a parte embargada/exequente arcar com os honorários advocatícios, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Ressalta-se, por oportuno que, no julgamento do RE n.º 632265/RJ, sob o regime de Repercussão Geral (Tema n.º 830), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa”.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o ICMS por estimativa simplificada foi instituído por meio de Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar.

Ademais, não se pode olvidar que este e. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa por Operação, ICMS Estimativa Complementar e ICMS por estimativa por Operação Simplificada.

Além disso, observado que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.º 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o
Tema n.º 587,
segundo o qual a fixação de honorários advocatícios podem ocorrer no feito executivo e nos embargos do devedor, cumulativamente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n.º 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS ABITRADAS
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados por Marina Lorena de Souza contra Estado de Minas Gerais, nos quais a parte embargante requereu a extinção do feito e a condenação do embargado em honorários, dado o trânsito em julgado do processo apenso, no qual foi confirmada a decadência do tributo. Na sentença o pedido foi julgado procedente ante a perda superveniente, tendo em vista a inexigibilidade do débito. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento a apelação do Estado para fixar os honorários devidos nos embargos à execução, em 8% sobre o valor da causa.

II - Não assiste razão ao recorrente,
pois a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
.

Confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.); (AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.) III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n.º 2.102.923/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)(grifo nosso)

Portanto, conclui-se que é possível a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no parágrafo 2º, do artigo 85, do CPC, bem como é proibida a compensação entre ambas.

Aliás, o entendimento do STJ é de que a fixação dos honorários é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e da aplicação do princípio da causalidade, exatamente como no presente caso.

A propósito: “É possível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência na execução fiscal, mesmo quando já condenada ao pagamento de honorários na ação de embargos à execução fiscal, na hipótese em que o juízo da execução não decida as duas ações por sentença una, em que ocorre o arbitramento dos honorários para ambas as ações, com observância dos limites percentuais e parâmetros legalmente previstos.” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n.º 2.105.398/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Fosse pouco, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos.

Nesse diapasão, dispõe a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça que: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Igualmente, a tese sustentada pela empresa DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA não comporta acolhimento.

É certo que a carta fiança e o seguro garantia não integram as despesas processuais, para fins de ressarcimento, frente à sucumbência, conforme rege o artigo 84, do Código de Processo Civil.

Isso porque, o seguro garantia é uma faculdade do devedor, sendo que a garantia do juízo, para fins de oposição dos Embargos à Execução Fiscal, pode ocorrer de outra forma. Logo, não há como determinar que a Fazenda Pública realize o ressarcimento destes valores, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. PREENCHIMENTO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 283/STF, 7 E 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional encontram-se preenchidos, haja vista que houve a impugnação de todos os fundamentos contidos no acórdão recorrido, a questão sub judice é exclusivamente de direito e foi prequestionada. Inaplicabilidade das Súmulas 283/STF, 7 e 211/STJ.

2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a carta de fiança não integra as despesas processuais para fins de ressarcimento diante da sucumbência" (AgInt no REsp n. 1.737.227/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/4/2023). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 2.163.448/RO, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2022.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n.º 2.069.215/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGURO-GARANTIA – RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 84 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – GASTOS NÃO COMPATÍVEIS COM AS DESPESAS JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

2 – Os gastos relativos ao seguro-garantia, nos termos do artigo 84 do Código de Processo Civil, não são caracterizados como despesas judiciais, logo, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente.

(N.U 1008053-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)(grifo nosso)

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

(...)

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a condenação configuraria duplicidade de honorários, em violação ao disposto no art. 85, §2.º, do CPC.

Sustenta, ainda, que a Fazenda Pública não resistiu à pretensão da parte adversa, devendo ser aplicado o art. 90, §4.º, do CPC. Ademais, o arbitramento da verba honorária afronta o princípio da razoabilidade, considerando-se a natureza pública da ação.

Com base no exposto, requer (ID. 246236154):

“À vista de todo o exposto, requer-se que este Egrégio Tribunal proveja o recurso de apelação interposto pela Apelante, e por consequência, afaste a condenação do Estado em honorários advocatícios, sob pena de dupla condenação do recorrente em honorários decorrente do mesmo fato (
bis in idem).

Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, requer sejam os honorários fixados segundo o critério da equidade, previsto no art. 85, §8º, do CPC, nos termos da jurisprudência mais recente do STJ;

Ainda em caráter subsidiário, caso não seja excluída a condenação do Estado em relação aos honorários, requer seja aplicado o art. 90, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento administrativo quanto à nulidade da CDA, haja vista o seu cancelamento administrativo pela própria Fazenda.”

A parte agravada, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso e aplicação de multa (ID. 253137197).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 234155160), que DEU PROVIMENTO ao apelo de
DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA
, para reformar a sentença e julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, mantida nos embargos de declaração (ID. 241651173)

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Cabe relembrar que a origem do litígio está no ajuizamento da execução fiscal n.º 1008082-28.2022.8.11.0041 pelo Estado de Mato Grosso, no dia
09.03.2022,
fundamentada na CDA n.º 2021449363, que buscava o recebimento de créditos tributários sob o regime de estimativa simplificada do ICMS. A parte executada apresentou embargos à execução, em
16.09.2022,
alegando a decadência do crédito tributário, sua ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Durante a tramitação dos embargos (18.09.2023), a Fazenda Pública reconheceu administrativamente a nulidade do título executivo, em virtude da inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada, e promoveu o cancelamento da CDA, requerendo a extinção da execução fiscal, que ocorreu na data de
19.10.2023
e o trânsito em julgado, em
26.10.2023.

Em contrapartida, os embargos foram julgados improcedentes, conforme sentença proferida em
09.01.2024
, porquanto:
“(...) não prospera a alegada decadência (...) a verificação da pertinência do alegado demanda a apresentação do respectivo procedimento administrativo tributário (...) inexistem outras alegações que possam, no aspecto fático ou jurídico, afastar a higidez promovida na execução fiscal correlata, inexistindo ainda elementos que infirmem a higidez da CDA em execução”
(ID. 223515702).

Como cediço, os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental, sendo autônomos em relação à execução fiscal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que essa autonomia permite a fixação de honorários sucumbenciais em ambos os processos, conforme o Tema 587 (REsp n.º 1.520.710/SC).

Portanto, embora estejam vinculados à existência do processo executivo, os embargos possuem dinâmica própria, permitindo a análise de mérito e outros aspectos processuais relevantes. Esse entendimento está alinhado ao princípio da autonomia relativa, que autoriza a fixação de honorários separadamente, desde que respeitados os limites previstos no art. 85, §2.º, do CPC.

Ademais, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076,
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que registro que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069
(Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou a suspensão da tramitação dos feitos.

No caso em tela, não há configuração de
bis in idem,
uma vez que o cancelamento administrativo da CDA, não exime o Estado de responder pelos custos processuais da defesa exercida nos embargos à execução. A vedação à duplicidade só ocorre quando o trabalho advocatício não representa esforço adicional, o que não se aplica ao presente caso.

Com efeito, o Estado do Mato Grosso deu causa
a lide executória, ao emitir uma CDA posteriormente reconhecida como nula devido à inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada. Essa atuação resultou na oposição da ação autônoma de embargos, de forma que o ente público deve arcar com os custos decorrentes do processo.

A nulidade da CDA foi reconhecida durante o trâmite dos embargos, após a agravada ter realizado trabalho técnico e jurídico substancial, como a análise do título executivo e a formulação de teses. Esse trabalho técnico é suficiente para justificar a fixação de honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

Além disso, o princípio da causalidade orienta a atribuição da responsabilidade pelas despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios. De acordo com o art. 85, §10, do CPC,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Por fim, cumpre esclarecer que o precedente destacado pelo Estado de Mato Grosso (ID. 246236154 - Pág. 7). refere-se a uma situação em que, conforme descrito no acórdão, o proveito econômico da execução fiscal foi completamente comprometido pelo julgamento dos embargos à execução, aplicando-se a segunda parte do Tema 1.076, do STJ.

Na hipótese citada, os embargos à execução foram julgados procedentes, e a nulidade da CDA foi reconhecida. Essa decisão foi determinante para extinguir a execução fiscal, configurando o que o tribunal denominou "repercussão recíproca" entre as ações. A solução alcançada nos embargos influenciou diretamente o desfecho da execução, razão pela qual se entendeu que os serviços advocatícios relacionados à extinção já haviam sido devidamente remunerados pelos honorários fixados naquela ação.

Por outro lado, os fatos analisados no presente processo apresentam peculiaridades que o diferenciam da situação tratada no Tema 1.076.
Aqui, os embargos não foram julgados procedentes nem houve análise de mérito.
A extinção da execução fiscal ocorreu unicamente em virtude do cancelamento administrativo da CDA, promovido pelo próprio ente público, que reconheceu a inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa simplificada.
Dessa forma, não há interdependência entre as ações ou qualquer "repercussão recíproca" que possa justificar a compensação ou a limitação dos honorários advocatícios.

No julgamento mencionado, a análise da autonomia relativa entre os embargos e a execução teve como foco evitar o enriquecimento sem causa, ao se considerar que o trabalho desenvolvido pelo advogado já havia sido integralmente remunerado na ação incidental. Contudo, a aplicação do princípio da causalidade, na situação ora examinada, apresenta-se de forma clara e distinta. A parte agravada foi compelida a apresentar embargos exclusivamente devido a um erro administrativo da Fazenda Pública, que ajuizou a execução fiscal com base em um título nulo.

Tal erro originou todo o trâmite processual, impondo à parte agravada a necessidade de defesa técnica. Por isso, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios no âmbito dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1035501-23.2022.8.11.0041, pois o trabalho do advogado não foi integralmente esgotado em uma única demanda. A fixação de honorários de maneira cumulativa está, portanto, amparada pelo princípio da causalidade e encontra respaldo na diferenciação entre o caso concreto e o julgado referido.

No que tange à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal,
situação não evidenciada.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024